Tribunal: TJBA
Processo: 8217435-72.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8217435-72.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: HELTER BRUNO DUARTE SANTANA Advogado(s): ROMILSON LEAL DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL EM HABEAS CORPUS PREVENTIVO. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR Nº 69-023/2023. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO IPM. RECURSO INICIALMENTE NOMINADO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEBIMENTO COMO APELAÇÃO CRIMINAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. TEMPESTIVIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO IPM. INVESTIGADO SOLTO. PRAZO IMPRÓPRIO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MORA ABUSIVA, DESÍDIA ESTATAL OU PREJUÍZO CONCRETO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REMESSA AO MINISTÉRIO PÚBLICO. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR COMO PEÇA INFORMATIVA. REMESSA QUE, EM REGRA, PRESSUPÕE CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE AUTOMÁTICA. SUPOSTA ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE EXAME CONTEXTUALIZADO DOS FATOS INVESTIGADOS. COMUNICAÇÕES POR WHATSAPP, MENSAGENS DIRIGIDAS A AUTORIDADES E POSSÍVEIS REFLEXOS NA HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITARES. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVA DIGITAL. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA FORMA DE OBTENÇÃO, AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E EVENTUAL CONTAMINAÇÃO DOS DEMAIS ELEMENTOS INFORMATIVOS. ATESTADOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS. SÍNDROME DE BURNOUT. INIMPUTABILIDADE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. MATÉRIAS QUE DEMANDAM APROFUNDAMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. SENTENÇA DENEGATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – CASO EM EXAME 1.Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta por HELTER BRUNO DUARTE SANTANA em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Auditoria Militar da Comarca de Salvador/BA, nos autos do Habeas Corpus Criminal nº 8217435-72.2025.8.05.0001, que denegou a ordem preventiva impetrada com o objetivo de obter o trancamento do Inquérito Policial Militar nº 69-023/2023. 2. A impetração originária sustentou, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da instauração e tramitação do IPM, sob os fundamentos de excesso de prazo, ausência de remessa ao Ministério Público, inexistência de justa causa, atipicidade das condutas investigadas, ilicitude de prova digital extraída de conversas de WhatsApp e inimputabilidade do paciente em razão de atestados médicos e psicológicos indicativos de Síndrome de Burnout. 3. A sentença recorrida denegou a ordem, assentando que não havia ilegalidade evidente ou abuso de poder apto a justificar a interrupção da apuração, destacando que as alegações defensivas demandariam análise probatória em momento e procedimento adequados. 4. Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o IPM nº 69-023/2023 estaria sendo mantido por período excessivo, em afronta ao prazo previsto no art. 20 do Código de Processo Penal Militar, sem submissão ao crivo do Ministério Público e sem demonstração clara de justa causa. Alega, ainda, violação ao sistema acusatório e ao princípio da razoável duração do processo, pugnando pela reforma da sentença para concessão da ordem de habeas corpus preventivo, com o consequente trancamento do Inquérito Policial Militar, a suspensão dos efeitos do PAD e a expedição de salvo-conduto em seu favor. 5. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso, a fim de que fosse mantida a sentença denegatória. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 6. A controvérsia consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para o trancamento do Inquérito Policial Militar nº 69-023/2023, pela via excepcional do habeas corpus preventivo, diante das alegações defensivas de excesso de prazo, ausência de remessa ao Ministério Público, inexistência de justa causa, atipicidade das condutas investigadas, ilicitude da prova digital e inimputabilidade do paciente em razão de documentos médicos e psicológicos. 7. Discute-se, ainda, se a permanência do procedimento investigatório, instaurado para apurar supostas condutas com possível repercussão penal militar e disciplinar, configura constrangimento ilegal manifesto à liberdade de locomoção do apelante, ou se as teses defensivas demandam exame fático-probatório incompatível com a cognição restrita do habeas corpus. 8. Também se examina, em sede preliminar de admissibilidade, se a insurgência inicialmente nominada como Recurso em Sentido Estrito poderia ser recebida como Apelação Criminal, em aplicação ao princípio da fungibilidade recursal, diante da ausência de erro grosseiro, da tempestividade e da inequívoca intenção de impugnar a sentença denegatória da ordem. III – RAZÕES DE DECIDIR 9. A insurgência, embora inicialmente nominada como Recurso em Sentido Estrito, foi corretamente recebida como Apelação Criminal pelo juízo de origem, em aplicação ao princípio da fungibilidade recursal, diante da ausência de erro grosseiro, da inequívoca intenção de impugnar a sentença denegatória da ordem e da tempestividade recursal. Conforme consignado no voto, a intimação da sentença ocorreu em 10/03/2026, ao passo que o recurso foi protocolado em 16/03/2026, dentro, portanto, do prazo legal cabível para a espécie recursal adequada. 10. Superada a admissibilidade recursal, o trancamento de inquérito policial, inquérito policial militar ou ação penal pela via do habeas corpus constitui providência excepcionalíssima, somente admitida quando demonstrada, de plano e por prova pré-constituída, a manifesta atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva da punibilidade ou a ausência inequívoca de justa causa para a persecução. Ausentes tais hipóteses, não se revela possível antecipar, na via mandamental, juízo de mérito que dependa de aprofundamento fático-probatório. 11. No caso concreto, o procedimento investigatório impugnado destina-se justamente a apurar se os fatos noticiados, consistentes, em tese, em condutas com possível repercussão na hierarquia e na disciplina militares, possuem relevância penal militar, restringem-se à esfera administrativa-disciplinar ou revelam-se destituídos de tipicidade. Tal avaliação demanda exame contextualizado do acervo produzido no IPM nº 69-023/2023, cuja integralidade não foi acostada aos autos, circunstância que inviabiliza a aferição segura, de plano, da alegada ausência de justa causa. Desse modo, a controvérsia não pode ser resolvida prematuramente pela via estreita do habeas corpus, que exige prova pré-constituída do constrangimento ilegal invocado e não admite dilação probatória. 12. Quanto à alegação de excesso de prazo, o art. 20 do Código de Processo Penal Militar prevê prazo para conclusão do inquérito policial militar, distinguindo a situação do indiciado preso daquela do indiciado solto. Todavia, tratando-se de investigado em liberdade, o prazo possui natureza imprópria, de modo que sua extrapolação não implica, por si só, o trancamento automático do IPM ou a nulidade dos atos praticados. 13. A configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo exige demonstração concreta de mora abusiva, desídia estatal, paralisação arbitrária do procedimento ou prejuízo efetivo à liberdade de locomoção do investigado. No caso, embora a defesa sustente que o IPM teria sido instaurado em 2022 e permaneceria inconcluso, os elementos acostados aos autos não demonstram, de plano, atraso deliberadamente procrastinatório ou inércia injustificada da autoridade militar responsável pela apuração. 14. Ademais, não se verifica que o paciente esteja preso, submetido a medida cautelar pessoal restritiva de liberdade ou diante de ato concreto e iminente de constrição de sua liberdade de locomoção em razão exclusiva da demora na conclusão do procedimento. A ausência de documentação completa acerca do estágio atual do IPM, das diligências realizadas, das providências pendentes e das razões concretas de sua duração impede o reconhecimento seguro de mora abusiva na via mandamental. 15. No que se refere à alegada ausência de remessa ao Ministério Público, o inquérito policial militar possui natureza informativa, preparatória e instrumental, destinando-se à apuração sumária de fato que, em tese, configure crime militar, bem como de sua autoria, a fim de fornecer elementos ao titular da ação penal. 16. Embora caiba ao Ministério Público formar sua opinio delicti, requerer diligências, promover o arquivamento ou oferecer denúncia, a ausência de remessa do IPM em determinado momento da apuração não configura, automaticamente, nulidade absoluta ou constrangimento ilegal manifesto. A remessa ao órgão competente pressupõe, em regra, a conclusão da fase investigatória, não se podendo presumir, sem prova suficiente, que eventual demora tenha comprometido definitivamente a validade da investigação ou produzido lesão concreta à liberdade do paciente. 17. No caso dos autos, a defesa não demonstrou, por prova pré-constituída, a existência de relatório final já elaborado, recusa injustificada de encaminhamento ao órgão ministerial ou paralisação abusiva do procedimento. Assim, a alegada ausência de manifestação ministerial, desacompanhada de demonstração inequívoca de ilegalidade flagrante, não autoriza o trancamento prematuro do IPM. 18. Quanto às teses de ausência de justa causa e atipicidade manifesta, a própria narrativa defensiva indica a existência de mais de um núcleo fático investigado, envolvendo, em tese, conversas por aplicativo de mensagens com referência a superiores hierárquicos, comunicações dirigidas a autoridades públicas e possível repercussão dessas condutas na hierarquia e disciplina militares. 19. Embora o direito de petição seja garantia constitucional, a sua invocação abstrata não basta, por si só, para afastar a possibilidade de apuração quando há controvérsia sobre o teor das manifestações, o contexto em que foram encaminhadas, a forma de comunicação utilizada, a autoridade destinatária, o eventual excesso no exercício do direito e o elemento subjetivo do agente. 20. Do mesmo modo, a alegação de que conversas mantidas por aplicativo de mensagens não teriam relevância penal militar exige análise do conteúdo, do tom empregado, do grau hierárquico dos envolvidos, do alcance da comunicação, do contexto funcional e da eventual repercussão sobre a autoridade, a disciplina e a hierarquia militares. Tais elementos não podem ser presumidos em favor do trancamento do IPM. 21. A referência ao art. 160 do Código Penal Militar, que tipifica o crime de desrespeito a superior, não implica antecipação de juízo de tipicidade ou culpabilidade, mas apenas evidencia que o Direito Penal Militar tutela bens jurídicos relacionados à autoridade e à disciplina, sendo prematuro afirmar, sem exame aprofundado do contexto fático, que os fatos investigados são manifestamente atípicos. 22. O Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia também reforça a relevância jurídico-institucional da hierarquia e da disciplina no âmbito da Corporação, ao estabelecer que tais vetores constituem a base institucional da Polícia Militar e que a violação das obrigações ou deveres policiais militares poderá constituir crime ou transgressão disciplinar, segundo a legislação específica. Essa moldura normativa confirma a necessidade de apuração contextualizada antes de qualquer conclusão definitiva sobre a relevância penal ou disciplinar dos fatos. 23.No tocante à alegada ilicitude da prova digital, a defesa sustenta que o IPM estaria baseado em conversa de WhatsApp obtida sem autorização judicial. Todavia, os autos não permitem verificar, de plano, o conteúdo da conversa, a forma concreta de obtenção, quem apresentou a conversa à autoridade militar, se houve acesso direto ao aparelho do paciente, se o material foi encaminhado por um dos interlocutores, se se trata de captura de tela, extração técnica ou outro meio de documentação, tampouco se tal elemento constitui o único suporte informativo da apuração. 24. A análise da validade de prova digital exige cautela quanto à origem, autenticidade, integridade, confiabilidade, preservação da cadeia de custódia e eventual contaminação dos demais elementos informativos. Essas providências não se compatibilizam com a cognição sumária do habeas corpus, sobretudo quando a ilicitude não se apresenta manifesta e demonstrada por prova pré-constituída. 25. Ademais, o reconhecimento de eventual ilicitude de determinado elemento informativo não conduz, automaticamente, ao trancamento do IPM, salvo quando demonstrado que toda a investigação se funda exclusivamente em prova manifestamente ilícita e que não remanesce qualquer suporte mínimo independente a justificar a continuidade da apuração, circunstância não evidenciada nos autos. 26. Quanto aos atestados médicos e psicológicos apresentados pela defesa, tais documentos podem ser oportunamente valorados pelas autoridades competentes, mas não demonstram, por si sós, inimputabilidade penal no momento dos fatos. A aferição da incapacidade de entendimento ou de autodeterminação exige exame técnico e contextualizado, ordinariamente incompatível com a via estreita do habeas corpus. 27. Assim, a alegação de Síndrome de Burnout ou de afastamento para tratamento de saúde não basta, isoladamente, para determinar o trancamento do IPM, especialmente quando não há prova pré-constituída de incapacidade plena no momento das condutas investigadas, nem perícia oficial apta a afastar, de plano, a justa causa para a continuidade da apuração. 28. Por fim, o pedido de suspensão dos efeitos do PAD e de expedição de salvo-conduto também não merece acolhimento, pois não se demonstrou ameaça concreta, atual e individualizada à liberdade de locomoção do apelante. O habeas corpus não se presta à impugnação ampla de atos administrativos disciplinares, salvo quando evidenciado reflexo direto e ilegal sobre a liberdade de ir e vir, o que não se verifica no caso. 29. Dessa forma, inexistindo demonstração, de plano, de ilegalidade manifesta, abuso de poder, ausência absoluta de justa causa, manifesta atipicidade das condutas, ilicitude evidente e exclusiva dos elementos informativos ou causa extintiva da punibilidade, impõe-se a manutenção da sentença que denegou a ordem de habeas corpus preventivo. IV. DISPOSITIVO 30. Recurso de Apelação Criminal conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8217435-72.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante HELTER BRUNO DUARTE SANTANA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, , em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça